Tribunal: TJMT
Processo: 1001952-84.2018.8.11.0001
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001952-84.2018.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALMIR JOSE GARAVAGLIA - CPF: 737.173.559-53 (APELANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO
CIVIL EXECUTADA PELO PROPRIETÁRIO COM MÃO DE OBRA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito tributário referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre construção civil executada pelo proprietário do imóvel com recursos e mão de obra próprios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se incide ISSQN sobre construção civil executada pelo proprietário do imóvel com recursos e mão de obra próprios, bem como se o protesto indevido de certidão de dívida ativa enseja danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza somente é devido em contrapartida de desenvolvimento de atividade economicamente apreciável, produtiva de utilidade para outrem, não sendo contemplado pelo trabalho realizado para si próprio, desprovido de conteúdo econômico.

4. Não incide ISSQN em construção própria executada pelo proprietário em terreno particular com mão de obra direta, pois não há prestação de serviços a terceiros, elemento essencial do fato gerador do tributo.

5. A responsabilidade tributária do tomador de serviços pressupõe logicamente a existência de prestação de serviços por terceiros, circunstância inexistente quando o proprietário constrói com mão de obra própria.

6. A ausência de decisão fundamentada sobre a defesa administrativa apresentada pelo contribuinte viola o princípio da motivação dos atos administrativos, ensejando nulidade por vício de motivação.

7. O protesto indevido de certidão de dívida ativa por débito inexistente configura responsabilidade da Administração Pública e gera danos morais
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de fato gerador do ISSQN e condenar o município ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. Não incide ISSQN sobre construção civil executada pelo proprietário do imóvel em terreno próprio com mão de obra direta, por ausência de prestação de serviços a terceiros, elemento essencial do fato gerador do tributo. 2. O protesto indevido de certidão de dívida ativa por débito inexistente gera danos morais
in
re

ipsa
, ensejando indenização independentemente de prova específica do prejuízo."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art
.
156, III; Lei Complementar nº 116/2003; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1784588/GO, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 29.05.2023; STJ,
AgRg
no REsp 1295814/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 03.10.2013; TJMT, N.U 0024763-76.2011.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.12.2020; TJMT, N.U 1047618-51.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20.02.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1457019/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.10.2019; TJMT, N.U 1001681-75.2018.8.11.0001, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
VALMIR JOSÉ GARAVAGLIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da ação anulatória
n.
1001952-84.2018.8.11.0001,
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a cobrança de ISSQN sobre a construção de sua residência no Condomínio Belvedere é indevida, uma vez que a obra foi realizada exclusivamente com recursos próprios e mão de obra contratada sob regime celetista, não havendo nenhuma prestação de serviços de terceiros que configurasse o fato gerador do tributo municipal.

Sustenta que o processo administrativo que originou a CDA nº 1413509, no valor de R$ 15.027,77, foi conduzido de forma irregular, com violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Argumenta que as intimações foram realizadas exclusivamente por edital, mesmo tendo a Administração conhecimento do endereço atualizado do contribuinte, e que não houve decisão fundamentada sobre a defesa administrativa apresentada.

Aduz que comprovou documentalmente a construção com mão de obra própria mediante a juntada de fichas de admissão e rescisão de empregados, comprovantes de pagamento de encargos trabalhistas (FGTS e GPS) e defesa administrativa, demonstrando que os trabalhadores foram contratados sob regime celetista, caracterizando relação de emprego e não prestação de serviços.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 1413509 e
condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais
, em razão do protesto indevido da CDA.

Em contrarrazões
(Id.
331247911
)
, a parte requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 342796862).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
VALMIR JOSÉ GARAVAGLIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da ação anulatória
n.
1001952-84.2018.8.11.0001,
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

A controvérsia recursal se limita à
delimitação precisa do fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, especificamente na hipótese de construção civil executada pelo proprietário do imóvel com recursos e mão de obra próprios.

Pois bem.

O
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência dos Municípios, consoante previsão da Constituição da República (art. 156, inciso III), regulamentado pela Lei Complementar n. 116/2003, somente é devido em contrapartida de desenvolvimento de atividade economicamente apreciável, produtiva de utilidade para outrem, sem subordinação, não sendo contemplado pelo trabalho realizado para
“si próprio”
, desprovido de conteúdo econômico.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que não incide ISSQN em construção própria, pois não há prestação de serviços a terceiros.

Nesse sentido, cito o
posicionamento
do c. Superior Tribunal Justiça

“
pela impossibilidade de exigência de ISS na hipótese em tela, de construção civil realizada em terreno próprio particular, de forma direta pelos respectivos proprietários, sendo ilegal e arbitrária a exigência de prévio recolhimento do tributo, como condição para obtenção do 'termo habite-se' ou convolação da cobrança de ITU para IPTU.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1784588 GO 2020/0288900-1,
Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Data de Julgamento: 29.5.2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
1º.6.2023).

De igual modo,
“
n
os termos da jurisprudência desta Corte, não incide ISS na hipótese de construção feita pelo próprio incorporador, haja vista que, se a construção é realizada por ele próprio, em terreno próprio, não há falar em prestação de serviços a terceiros, mas a si próprio, o que descaracteriza o fato gerador
”
.
(
AgRg
no REsp 1295814/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03.10.2013,
DJe
11.10.2013).

Neste sentido, também já decidiu este
e.
Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso que
“
A construção realizada em terreno particular, de forma direta pelo respectivo proprietário, não é fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN –, porquanto feita sem exploração econômica de atividade de administração, empreitada ou subempreitada. Comprovado, por meio de documentos, que o imóvel residencial foi edificado por meio da contratação de mão de obra, pelo próprio proprietário, deve ser declarada a nulidade do débito tributário, com a expedição do Habite-se.

(
TJMT,
N.U 0024763-76.2011.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 07
/
12
/
2020).

De igual modo,
“
Consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que não incide ISSQN em construções com terreno e recursos próprios, em razão da ausência de prestação de serviços a terceiros, com o fim econômico
”
.

(
TJMT,
N.U 1047618-51.2019.8.11.0041, Rel.
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20
/0
2
/
2024, publicado no DJE 27.2.2024).

In
casu
,
a prova documental carreada aos autos demonstra de forma inequívoca que a construção do imóvel residencial foi executada pelo próprio proprietário mediante contratação direta de empregados sob regime celetista, conforme evidenciam as fichas de admissão e rescisão de empregados e os comprovantes de pagamento de encargos trabalhistas (FGTS e GPS). Tal circunstância fática revela a ausência do elemento do fato gerador do ISSQN, qual seja, a prestação de serviços de terceiros
, considerando ainda que o apelante
é o proprietário do bem imóvel e efetua uma construção própria, à sua expensa, não se encaixando, por conseguinte, na definição de sujeito passivo do tributo em questão
.

Diferentemente da conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
,
a

responsabilidade do tomador de serviços, prevista nos artigos 259, 253, § 3º, e 244 do Código Tributário Municipal, pressupõe logicamente a existência de prestação de serviços de terceiros, circunstância inexistente na hipótese dos autos. A responsabilidade tributária subsidiária do tomador fundamenta-se na ausência de retenção do ISSQN quando da prestação de serviços por terceiros, situação que não se configura quando o proprietário constrói com mão de obra própria.

Por outro lado, a
questão processual concernente aos vícios no procedimento administrativo também merece
destaque, mormente diante

da
ausência de decisão fundamentada sobre a defesa administrativa apresentada pelo contribuinte
, violando
o princípio da motivação dos atos administrativos. A Administração não pode simplesmente
arquivar o processo sem proferir decisão sobre os argumentos apresentados pelo administrado, sob pena de nulidade do ato administrativo por vício de motivação.

Relativamente ao pedido indenizatório,
o protesto das certidões de dívida ativa, como se sabe, é considerado legítimo. Contudo, deve a Administração agir com cautela, para evitar desvios e abusos de direito que causem prejuízos ao devedor.

Desse modo, o fato de a Administração Pública realizar o lançamento tributário de ISSQN de forma indevida, levando o título a protesto sem justo motivo, configura a sua responsabilidade no presente caso.

Errou, portanto, o Município ao atribuir equivocadamente o ISSQN em desacordo com a legislação aplicável à espécie, além de levar a protesto débito indevido.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura
in
re

ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte”.
(
AgInt
no
AREsp
1457019/PB, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29.10.2019,
DJe
21.11.2019).

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“O protesto indevido do título, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos morais”.
(N.U 1001681-75.2018.8.11.0001, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 06.5.2024).

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na
primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011,
DJe
21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de protesto indevido de certidão de dívida ativa, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0002944-27.2018.8.11.0045, n. 1002080-07.2018.8.11.0001 e n. 1016657-64.2018.8.11.0041 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1007199-50.2023.8.11.0040, n. 1046589-29.2020.8.11.0041 e n. 1040784-27.2022.8.11.0041 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001681-75.2018.8.11.0001 (de minha relatoria); autos n. 1011249-58.2019.8.11.0041 (Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro); autos n. 0002876-09.2018.8.11.0100, n. 1031396-94.2020.8.11.0001 e n. 0002631-76.2015.8.11.0011 (Rel. Des. Márcio Vidal); autos n. 1016823-17.2021.8.11.0001 e n. 1000585-88.2019.8.11.0001 (Rela. Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 0001654-45.2016.8.11.0045 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1003302-44.2017.8.11.0001 (Rel. Des. Luiz Carlos da Costa); autos n. 1001207-70.2019.8.11.0001 (Rela. Desa. Graciema Ribeiro de
Caravellas
); e autos n. 1002021-52.2019.8.11.0011, n. 1001175-65.2019.8.11.0001 e n. 1004437-51.2018.8.11.0003 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

Assim, entendo que o valor de R$ 7.000,00
(
sete
mil reais) está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não representa fonte de enriquecimento ilícito nem é quantia inexpressiva, apta a impedir a compensação ao abalo causado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Valmir Jos
é

Garavaglia

para
:
(i)
declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 1413509, por ausência de fato gerador do ISSQN
;
(
ii
)
condenar o Município de Cuiabá
(MT)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
, com a incidência de correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do c. STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (
data de protesto da CDA
);
(
ii
i
)
estabelecer a incidência do IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009;
(
iv
)
com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, determinar a incidência da taxa SELIC a contar de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e
(v)
após a Emenda Constitucional n. 136/2025, determinar o retorno dos índices estabelecidos anteriores à Emenda Constitucional n. 113/2021, aplicáveis às condenações não-tributárias contra a Fazenda Pública.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte apelante, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (valor do débito anulado + o valor do dano moral fixado), conforme o inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026